Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE.
1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005.
2. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. O Conselho Especial de eg. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, reconheceu a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Essa norma de iniciativa do Poder Legislativo tratou de matéria orçamentária e criou despesas para o Distrito Federal, de modo que, conforme previsão no artigo 71, § 1o, inc. V, e artigo 100, incisos VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, a iniciativa para legislar sobre esses assuntos compete privativamente ao Governador do Distrito Federal.
3. De maneira semelhante, a Lei Distrital n.o 6.618/2020, com o mesmo vício de iniciativa da Lei n.o 5.475/2015, majorou o limite do valor para pagamento de requisição de pequeno valor em face da fazenda publica distrital.
4. Como o tema referente a Lei n.o 5.475/2015 já foi julgado pelo Conselho Especial, o dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento via RPV pode ser reconhecido como inconstitucional na via incidental no controle difuso de constitucionalidade, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial.
5. O vício de inconstitucionalidade impossibilita que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos.
6. Recurso conhecido e desprovido.